Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL.
1. Inviável o pedido de absolvição quando efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado pelo réu em detrimento de sua companheira e da contravenção de vias de fato em face de seu enteado, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial o laudo de corpo de delito, o depoimento da vítima e dos policiais militares.
2. Embora praticados no mesmo contexto fático, o desacato e a resistência caracterizam delitos distintos e praticados com dolos autônomos, não se podendo apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de forma a não se fazer viável a aplicação do princípio da consunção.
3. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.